Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos emerge que o objeto dos embargos de declaração[1] opostos pelo autor - Wendel Rodrigues Cabral - objetivando aclarar o acórdão[2] que, por unanimidade, negara provimento ao apelo que interpusera em face da sentença[3] que julgara parcialmente procedentes os pedidos exordiais, abarca tão somente a distribuição dos ônus sucumbenciais impostos aos litigantes, não se imiscuindo acerca da cobrança extrajudicial de débito prescrito e a possibilidade de inclusão da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome. Sob essa realidade, não obstante a decisão publicada no dia 24/06/2024, no bojo dos autos do Recurso Especial - REsp no 2092190/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, identificado sob o Tema 1.264, a qual determinara o sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes em que haja discussão da possibilidade de se realizar cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, inclusive por meio da inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo, o objeto dos embargos de declaração não encontra-se abarcado pela suspensão determinada. É que, em suma, a resolução da matéria afetada terá o condão de influenciar no julgamento dos embargos em tela. Ora, as questões pertinentes ao mérito já estão resolvidas, subsistindo apenas a questão processual reprisada, pertinente à distribuição e mensurada da verba honorária de sucumbência. Inviável, pois, que o curso processual seja suspenso para se aguardar fixação de tese sobre questões já ultrapassadas, portanto, indiferentes à matéria pendente de resolução. Reconsidero, portanto, a decisão que suspendera o exame dos embargos de declaração interpostos pelo autor. Tornem-se os autos conclusos, oportunamente, para encaminhamento do recurso à pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de Declaração - ID 60274555 (fls. 484/486). [2] - Acórdão – ID 59661149 (fls. 438/459). [3] - Sentença – ID 55272075 (fls. 269/271).